Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739702-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Ciente da petição de ID 77445327, na qual os agravantes registram persistir o interesse no prosseguimento do presente recurso, sob o argumento de que o bem não teria sido arrematado no leilão realizado. Contudo, conforme manifestação posterior de terceiro interessado (ID 77450585) e documentos anexos, verifica-se que o imóvel objeto deste Agravo de Instrumento parece ter sido arrematado no 2o leilão, realizado em 03/10/2025, conforme Carta de Arrematação juntada aos autos, emitida em favor de Leonardo Pinto Cavalcante. Diante da divergência verificada e considerando a gravidade da afirmação constante da petição dos agravantes, intimem-se novamente os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a informação trazida pelo terceiro interessado, devendo justificar a alegação de que “não houve arrematante”. Advirta-se que a apresentação de alegações inverídicas ou destinadas a induzir o juízo em erro poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 81 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator